Tribunal: TJMT
Processo: 1020024-78.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020024-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL – SISTEMAS CENSEC, SNIPER E SERP-JUD – INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A pesquisa junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), especialmente no módulo Escrituras e Procurações – CEP, demanda intervenção judicial, por se tratar de ferramenta de acesso restrito, sendo legítima e eficaz para identificação de vínculos patrimoniais relevantes.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a localização de ativos e vínculos econômicos do devedor, sendo cabível a sua utilização sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, conforme precedentes desta Corte.

O SERP-JUD, módulo exclusivo do Poder Judiciário do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei nº. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº. 149/2023, viabiliza consultas unificadas a registros de imóveis e outros documentos públicos em âmbito nacional, revelando-se medida adequada e eficiente.

Presentes os requisitos de necessidade, proporcionalidade e utilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa nos sistemas indicados, em atenção aos princípios da efetividade da execução, cooperação processual e razoável duração do processo.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020024-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
, contra a decisão de Id. 195048017, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0003059-76.2015.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, na qual o juízo de origem indeferiu os pedidos de pesquisas patrimoniais via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), via SERP-JUD e junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), determinando, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de um ano ante a inexistência de bens penhoráveis.

Segundo se extrai dos autos originários, a ação executiva foi ajuizada em 2015, tendo sido citada a parte devedora, a qual, entretanto, não adimpliu a obrigação nem apresentou bens à penhora. O exequente, ora agravante, informou a ausência de êxito nas diligências tradicionais para localização de patrimônio, motivo pelo qual requereu pesquisa patrimonial ampliada, por meio dos sistemas SNIPER, SERP-JUD e CENSEC, com vistas a identificar ativos ou outros vínculos jurídicos que pudessem viabilizar a satisfação do crédito.

O magistrado singular indeferiu integralmente os pleitos, fundamentando que a ferramenta SNIPER não se encontra implementada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e que os advogados possuem acesso aos sistemas SERP-JUD e CENSEC, tornando desnecessária a intervenção judicial.

Inconformada, a instituição agravante interpôs o presente recurso (Id. 294360362), alegando, em síntese:

a) a imprescindibilidade da pesquisa junto à CENSEC, por tratar-se de ferramenta de acesso restrito e dependente de requisição judicial, apta a identificar procurações, escrituras e testamentos que possam evidenciar patrimônio ou vínculos patrimoniais ocultos do executado;

b) que o indeferimento contraria os princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, previstos no art. 4º e 6º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da CF; e

c) que a execução tramita há mais de nove anos sem êxito e que não há fundamento legal para condicionar a pesquisa à demonstração de exaurimento das diligências extrajudiciais, pois a requisição à CENSEC depende necessariamente da intervenção do Poder Judiciário.

No recurso, a parte agravante também reiterou a necessidade de acesso ao SNIPER e ao SERP-JUD, aduzindo que são ferramentas de uso exclusivo do Poder Judiciário, instituídas pelo CNJ, cuja negativa de utilização compromete a efetividade do processo executivo e contraria os princípios constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

Preparo recolhido (Id. 294538887).

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 300909872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a definir se, no caso concreto, é cabível a realização de pesquisas patrimoniais via CENSEC, SNIPER e SERP-JUD, ou se, como entendeu o juízo de origem, tais diligências seriam desnecessárias ou de acesso extrajudicial.

Como já destacado, a CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) é administrada pelo Colégio Notarial do Brasil e centraliza dados sobre testamentos, escrituras públicas e procurações lavradas em todo o território nacional. O módulo de Escrituras e Procurações (CEP) possui acesso restrito, sendo necessária ordem judicial para que as informações sejam disponibilizadas, conforme previsto no Provimento CNJ nº. 18/2012.

O indeferimento do pedido sob o argumento de que os advogados possuem acesso ao sistema não encontra respaldo fático ou jurídico, uma vez que a própria administração da CENSEC condiciona a disponibilização dos dados ao comando judicial. O pedido, além disso, é proporcional e se coaduna com o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), da efetividade (art. 4º do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

A jurisprudência desta Corte de Justiça já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a admissibilidade da pesquisa via CENSEC sem necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais, justamente por se tratar de mecanismo que exige ordem judicial e que contribui significativamente para a efetividade da execução. Vale citar precedente em situação semelhante, cuja ementa estabelece:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA PATRIMONIAL. OFÍCIO À CENSEC. POSSIBILIDADE.
DEMAIS DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU DISPENSÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A expedição de ofício à CENSEC é admissível, pois tal medida depende de intervenção judicial e constitui instrumento legítimo e eficaz para obtenção de informações patrimoniais, conforme autorizado pelo Provimento CNJ n. 18/2012.
(...) Tese: A expedição de ofício ao CENSEC para fins de localização patrimonial dos executados é admissível e prescinde do esgotamento prévio de meios extrajudiciais.”
(TJMT, AI n. 1014745-19.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN – MEDIDA JÁ ABRANGIDA PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –
INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO
– NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – ART. 370 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).
”
(N.U 1025736-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

Nesse contexto, revela-se desarrazoada a negativa do pleito recursal, pois o processo executivo deve privilegiar a satisfação do crédito (art. 797 do CPC), observando-se os princípios da cooperação processual, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

No caso concreto, a execução tramita há mais de nove anos, tendo-se frustrado as diligências tradicionais de localização de bens. A pesquisa requerida apresenta potencialidade concreta de revelar informações patrimoniais até então não detectadas, justificando-se a intervenção judicial para acesso à CENSEC.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para autorizar a pesquisa junto à CENSEC, sem a exigência de prévio esgotamento das vias extrajudiciais, consoante a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.

Quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), tem-se que este foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do programa Justiça 4.0, destinado a facilitar a localização de bens e a cadeia de vínculos patrimoniais dos devedores.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a viabilidade da consulta ao SNIPER, ainda que já tenham sido realizadas buscas tradicionais, justamente por se tratar de ferramenta que possibilita a identificação célere e ampla de ativos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE – SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) – CONSULTA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...).
A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa
.”
(N.U 1012218-89.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16/06/2025, DJE 16/06/2025)

Dessa forma, diante da natureza do sistema e do longo tempo de tramitação da execução sem satisfação do crédito, é cabível deferir a pesquisa requerida.

Por fim, anoto que o SERP-JUD é módulo do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei nº. 14.382/22 e regulamentado pelo Provimento CNJ nº. 149/23, exclusivo do Poder Judiciário, que permite consultas unificadas a registros de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas em âmbito nacional. Trata-se de ferramenta moderna que amplia a eficiência das buscas patrimoniais e foi expressamente destinada a dar efetividade aos processos de execução.

A jurisprudência reconhece sua utilidade e necessidade:

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) – Ferramenta instituída pela Lei nº 14.382/22 e regulamentada no Provimento CNJ nº 149/23 – Utilidade da medida, por meio da qual é possível realizar consultas sobre bens móveis e imóveis, além de decretar a indisponibilidade, a penhora de bens e verificar a vigência de restrições e gravames
– Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22325673220248260000, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 29/11/2024, 37ª Câmara de Direito Privado)

Portanto, considerando-se que o acesso ao SERP-JUD é exclusivo do Judiciário e que seu uso foi regulamentado nacionalmente, não há justificativa para impedir a sua utilização na espécie.

Em suma, todas as pesquisas requeridas (CENSEC, SNIPER e SERP-JUD) são legítimas, necessárias e proporcionais, além de dependerem, por sua natureza ou regulamentação, de autorização judicial. Exigir do credor o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais mostra-se incompatível com o dever constitucional do Judiciário de prestar tutela efetiva e tempestiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar: a) a expedição de ofício à CENSEC, para pesquisa de procurações, escrituras públicas e testamentos em nome do executado; b) a realização de pesquisa patrimonial via SNIPER; e c) a realização de pesquisa via SERP-JUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025